Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇAO DIÁRIA. HONORÁRIOS.TAXA DE REMUNERAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA ABUSIVA SEM ESPECIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. Na presente hipótese foram propostos embargos à execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) com alegação de formalização de cláusulas ilegais ou abusivas.
2. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, a tomadora do empréstimo não pode ser considerada consumidora final, pois o dinheiro por ela obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 2.2. Com isso, a relação jurídica mantida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema de defesa dos consumidores.
3. Eventuais cláusulas abusivas ensejam a revisão judicial à luz da ordem jurídica vigente, mas não influenciam na liquidez do título. 3.2. Ademais, na hipótese, a execução está embasada em cédula de crédito bancário, devidamente acompanhada do extrato que contém a evolução do crédito, o que demonstra estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).
4. Ainda que seja possível a capitalização diária de juros, a abusividade do encargo é evidenciada pelo fato de que, no contrato em análise, não houve indicação relativa ao coeficiente diário praticado. 4.2. Além disso, a capitalização diária deve ser afastada, pois onera em excesso o contratante, para que assim seja assegurado o equilíbrio da relação jurídica contratual.
5. A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários de advogado não é ilícita, tendo em vista que as normas jurídicas constantes nos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, autorizam a pretendida cobrança.
6. A cobrança de tarifa embutida no valor do empréstimo, sem qualquer especificação, a respeito do serviço que justificou a aludida cobrança, revela conduta abusiva da instituição financeira mutuante. 6.1. Nessas circunstâncias, há nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao princípio da função social dos contratos.
7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente providos.